Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-59.2018.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000161-59.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 08.333.512/0001-81 (APELADO), FERNANDO JACOB FILHO - CPF: 736.643.168-00 (ADVOGADO), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA - OCUPANTE DE IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA, LEVADO À LEILÃO E ARREMATADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA DISCUTIR A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O exercício da ação de manutenção e reintegração de posse como ferramenta de objeção à ordem judicial de imissão de posse não é compatível, vez que, não se pode confundir esse ato, legítimo, com as espécies "turbação" ou “esbulho”, a qual, como é sabido, se refere à ameaça ou perda da posse de forma injusta como situação de fato.

2 - Os embargos de terceiro cabem a quem sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial imposta em processo do qual não fez parte, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

3 - A lei traz procedimento especifico para impugnar os atos judiciais combatidos pelo apelante nesta demanda; não se trata de preciosismo processual ou desrespeito a fungibilidade da ação, mas tão somente a maneira de agir adequada em que o legislador previu e contemplou para perquirir se de fato há nulidade no ato judicial constritivo ou imprescindibilidade de manutenção da posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIR DOS SANTOS em face de sentença proferida na “ação de manutenção de posse”, nos autos no 0000161-59.2018.8.11.0046, ajuizado pelo próprio apelante, feito que tem trâmite perante a 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 7745520 - Pág. 1 concluiu o magistrado de piso pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil ante a falta de legitimidade passiva da parte requerida, entendendo o julgador que a ação correta a ser proposta seria embargos de terceiro perante o juízo da falência que determinou a alienação judicial do imóvel ensejador da presente ação.

Em suma, apresenta o recorrente JAIR DOS SANTOS sob ID. Num. 7745530 - Pág. 1 as razões que embasam o seu pedido de reforma da sentença guerreada, entre elas, (i) competência da comarca julgadora para o processamento da ação, uma vez que o juízo competente para processamento da ação possessória é o Juízo do local do imóvel, por força das regras de competência previstas pelo Código de Processo Civil; (ii) legitimidade passiva da apelada, pois, as áreas em debate foram leiloadas na data de 14/12/2017 cujo arrematante é a apelada, que começou a cumprir ações como proprietária da érea, se ocupando das áreas e transacionando em nome próprio, dessa forma não há que se falar em ilegitimidade passiva; (iii) fungibilidade da ação de manutenção de posse para reintegração de posse (iv) direito a indenização e retenção por benfeitorias e acessões do imóvel.

Contrarrazões apresentadas sob id. Num. 7745557 - Pág. 1 pelo desprovimento do recurso interposto, além do pedido de condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020